Tribunal: TJDFT
Processo: 0000266-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDA DURANTE A NOITE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F" DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante como incurso nos delitos de lesão corporal e violação de domicílio cometido durante a noite, em contexto de violência doméstica, quando as declarações da vítima são uníssonas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, sobretudo porque nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, no caso, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do informante.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que o crime perpetrado pelo réu em face de sua ex-companheira baseou-se no gênero e estava direcionada à subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade, resta caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006, atraindo a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.